Tribunal: TJES
Processo: 5007747-30.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007747-30.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARTHA DAS CHAGAS
RECORRIDO: BANCO BMG S/A e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº5007747-30.2024.8.08.0048.

RECORRENTE:
MARTHA DAS CHAGAS.

RECORRIDO:

BANCO BMG S/A
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONSUMIDORA ALEGA TER CONTRATADO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PENSANDO SER EMPRÉSTIMO. RECORRENTE NÃO UTILIZOU O PLÁSTICO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de nulidade c/c indenização por danos morais, materiais e repetição indébita ajuizada por MARTHA DAS CHAGAS em face de
BANCO BMG S/A
.

Em síntese, a parte autora
sustenta que percebe benefício previdenciário perante ao INSS e que desejava a contratação de um empréstimo consignado, então, entrou em contato com a parte requerida. Ocorre que foi averbado contrato diverso do solicitado, qual seja, um cartão de crédito consignado.

Ademais, informa que os descontos efetivados pela instituição financeira requerida se referem ao valor mínimo das respectivas faturas, razão pela qual a dívida objurgada se tornou eterna.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, julga-se
IMPROCEDENTE
a pretensão, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº8363761, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando que nunca contratou o cartão consignado. Ademais, alega que o Banco o descumpriu com seu dever de informação, uma vez que não prestou informações adequadas à consumidora. Além disso, afirma ser hipossuficiente, e, por isso, sustenta a necessidade de inversão do ônus da prova. Por fim, requer indenização por danos materiais e morais conforme pleiteado na inicial.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade. Contudo, recebo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça a
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

Por força do art. 373, I e II do CPC, o ônus da prova incumbe
a recorrente
, quanto ao fato constitutivo de seu direito e,
ao recorrido
, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Nesse sentido, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC (Código de Defesa do Consumidor), entendo pela inversão do ônus da prova, de modo que cabia à parte requerida, ora recorrida, demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço.

Pois bem, a parte recorrente alega, em síntese, que a Instituição Financeira ré está promovendo descontos indevidos em sua aposentadoria, em relação a um cartão de crédito consignado que afirma não ter contratado, e, tampouco, utilizado (ID nº8362928, fl.05).

Sustenta, ainda, que houve ilegalidade da parte recorrida em enganá-la ao ofertar um cartão de crédito consignado como se fosse um empréstimo consignado

Lado outro, a parte recorrida sustenta a licitude e regularidade do cartão de crédito consignado.

In casu,
não restou demonstrado que a recorrente efetuou saque referente ao contrato de cartão de crédito consignado de nº 10918486, bem como
não demonstrou a utilização do cartão, pela recorrente,
dado que as faturas com demonstrativos de compras trazidas aos autos refere-se a outra contratação, com número do cartão diferente.
Logo, verifica-se que a consumidora não tinha nenhuma pretensão de contratar um cartão de crédito
, buscando apenas contrair o empréstimo consignado.

Assim, confirma-se a falha na prestação de serviço e o dever de indenizar.

No que diz respeito ao pedido de indenização por danos materiais, entendo que este deve prosperar, uma vez que o Banco recorrido descontou indevidamente da conta da recorrente valores referente a um contrato cartão de crédito consignado que sequer juntou nos autos, não comprovando a contratação do serviço aludido. Diante disso, vislumbro que este valor deve ser restituído integralmente, de forma simples.

Quanto aos danos morais, entendo que os danos sofridos pela recorrente ultrapassam a barreira do mero aborrecimento, afetando de forma patente a sua honra subjetiva e ensejando a condenação por danos morais.

À vista disso, sabe-se que os danos morais pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Portanto, entendo que o
quantum
indenizatório necessário seja R$2.000,00, dado não ser a quantia arbitrada exorbitante ou irrisória, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença, a fim de:

DECLARAR a anulação do contrato de nº10918486, ID nº8362928, fl.05;

DETERMINAR que o recorrido se abstenha de promover novos descontos no benefício do recorrente;

DETERMINAR a condenação do recorrido a restituir ao recorrente os valores descontados mensalmente em seu benefício, de forma simples, referente contrato de nº10918486, ID nº8362928, fl.05;

DETERMINAR a condenação do recorrido ao pagamento de danos morais no valor R$2.000,00 à recorrente,
valor este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com juros moratórios a partir da citação.

Sem custas e honorários advocatícios.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)